Tribunal: TJES
Processo: 5008870-05.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008870-05.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: UNIONLOG TRANSPORTES LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008870-05.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: UNIONLOG TRANSPORTES LTDA, FABIO FERMO GIRO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE TRÂNSITO.
INSTALAÇÕES INADEQUADAS.
CULPA CONCORRENTE. SOLIDARIEDADE.

INTERRUPÇÃO DE ENERGIA
POR
LONGO PRAZO.
SENTENÇA
MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

Relatório

A parte requerida/recorrente EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu: “
Ante o exposto: Julgo PROCEDENTE EM PARTE e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC para condenar solidariamente as rés: o Ao pagamento de R$ 2.800,00 por danos materiais, corrigidos pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros pela SELIC desde a citação; o Ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, corrigidos pelo IPCA desde esta sentença e acrescidos de juros pela SELIC desde a citação.
”

Em sede recursal (ID 15708809), a recorrente EDP requer a reforma da sentença, alegando, a preliminar de incompetência dos juizados especiais pela necessidade de perícia técnica, ilegitimidade passiva, e no mérito, culpa exclusiva de terceiro, ausência de responsabilidade e solidariedade nos danos ocasionados e da necessidade de indenizar pelosa danos materiais e morais, pugnando pela improcedência dos pedidos exordiais em sua totalidade.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado - ID 15708814 e ID 15855283.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto pela ré, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
do julgado.

No que diz respeito
a
preliminar de incompetência por necessidade de perícia, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas. Assim, rejeito a preliminar indigitada.

Em relação
a
preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela recorrente, tenho que não merecem acolhimento. Isso porque, em princípio, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.

Além disso, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

Compulsando os autos, verifico que os pedidos formulados pela parte autora/Recorrida na exordial, consistiram em indenização material e moral, devido a acidente de trânsito causado por motorista da segunda requerida, que arrastou a fiação que estaria em estatura baixa e atingiu instalação elétrica da primeira requerida, que gerou danos ao padrão de energia que alimenta a residência da parte autora.

O magistrado de piso julgou procedente a demanda condenando as requeridas nos danos materiais e danos morais, diante da constatada falha na prestação dos serviços. Apenas a requerida EDP apresentou recurso da sentença.

Entendo pela manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo, explico.

As circunstâncias fáticas configuram claro defeito na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14, § 1º do CDC, haja vista que não houve comprovação pela recorrente, de sua tese defensiva, no sentido de que a interrupção teria ocorrido apenas por culpa exclusiva de terceiro, afastando a responsabilidade de indenizar.

Ademais, a concessionária não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, limitando-se a afirmar a inexistência de falaha na prestação dos serviços, sem demonstrar, contudo, outras provas técnicas idôneas, a veracidade de suas alegações.

Pela fotografia de ID 15708571 é nítido que a fiação de energia elétrica administrada pela requerida estava em altura muito baixa no local (basta ver pelo poste de ferro pequeno que as sustentava), totalmente fora do padrão, tendo funcionado a situação como causa concorrente dos danos sofridos pelo autor, importando, corretamente no caso, no reconhecimento de sua responsabilidade solidária em relação a empresa transportadora cujo motorista não agiu com cautela ao passar pelo local.

Nesse diapasão, os danos materiais foram arbitrados corretamente, eis que consideraram a prova do dano derivada do acidente.

No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, tenho que deve ser mantido. Não há como ignorar que o autor ficou por tempo demasiado privado de um serviço fundamental, por culpa concorrente da requerida, em razão da falha na prestação de serviços derivado da fiação fora do padrão de altura, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor total de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), o que reputo bem fixado para a hipótese.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)